Tribunal: TCU
Processo: 027.063/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 17) interposto por [Palavras-chave], pertencente ao quadro do [Categoria], contra o Acórdão 11.596/2020  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Claudia Maria de Freitas Chagas, vinculada ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 11596/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para tornar sem efeito o item 9.3.1 do acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.